Tribunal: TJMT
Processo: 1008810-62.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008810-62.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAIR MOREL DA ROSA - CPF: 006.267.981-32 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA – COBRANÇA SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A CREDOR PUTATIVO – COMPROVAÇÃO - BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

É válido o pagamento de indenização do Seguro DPVAT aos pais do
de cujus
quando se apresentam como herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe o seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese que o pagamento ao credor putativo ocorreu de boa-fé.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de
alterar o posicionamento anteriormente adotado
, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Anair Morel da Rosa
em face da decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT.

Para tal desiderato sustenta que foi equivocada a decisão, tendo em vista que restou demonstrado que ela é legitimada para receber o seguro DPVAT, bem como que a desídia da seguradora em verificar a documentação daquele que se apresenta como beneficiário torna inválido o pagamento administrativo, de modo a ela fazer jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Aduz que para a validade do pagamento feito a credor putativo, não basta a boa-fé da seguradora, mas também que ela haja com cuidado na busca da verdade real das informações prestadas unilateralmente por aqueles que se dizem únicos herdeiros, o que não restou demonstrado nos autos pela agravada.

Pede o provimento do recurso, a fim de acolher o pedido em tela, no sentindo de manter a sentença de primeiro grau condenando a agravada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, bem como o pronunciamento dos dispositivos legais violados.

A agravada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que a decisão foi proferida de acordo com o entendimento jurisprudencial aplicável a matéria e que não merece reforma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Inicialmente, importante consignar que, de acordo com o art. 5º, § 1º, a, da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o segurador deverá efetuar o pagamento de indenização mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, após a entrega dos seguintes documentos: certidão de óbito, registro da ocorrência policial e prova da qualidade de beneficiário.

Vejamos:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;”

O art. 309 do CC, por sua vez, estabelece que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, mesmo que provado depois que não era ele credor. Nesse sentido, pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a indenização do Seguro DPVAT foi paga, de boa-fé, a credor putativo, a genitora da vítima fatal de acidente de trânsito, que se apresentou como herdeira do “
de cujus
”,
conforme se observa do documento constante do Id. 52210518, que especifica a realização do pagamento do montante de R$ 6.750,00 em 23/12/2015 e mais R$ 6.750,00 no dia 21/01/2016.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do
de cujus
quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais.

Vejamos,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. - Ação ajuizada em 02/12/2008. Recurso especial interposto em 24/01/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. -
É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não foram incluídos no pagamento. - Na hipótese dos autos, o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé e a exclusão da herdeira não decorreu de negligência ou imprudência da recorrida.
- Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1443349/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3.
É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.
4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1601533/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016) (destaquei)

Desse modo, não obstante a alegação da agravante de que a seguradora deveria averiguar mais acuradamente se a pessoa que postulou o pagamento do seguro é a verdadeira legitimada, no caso em análise, não há prova acerca da ausência de cautela da seguradora apelante.

Isso porque, não há menção da condição de companheira/esposa na certidão de óbito, na verdade consta que o segurado era solteiro (Id. 52210501). Ademais, sequer a autora/apelada comprovou que requereu o seguro administrativamente e, ainda, ajuizou a presente ação somente em 31/10/2017, ou seja, depois de dois anos do sinistro que se deu em 12/10/2015 (B.O. – Id. 52209999).

Dessa forma, comprovado pela seguradora o pagamento pela via administrativa do valor devido a título de seguro à ascendente do segurado e não comprovada a ausência de cautela por parte dela, é de ser mantida a decisão recorrida.

Destaque-se que no caso, como o dos autos, em que surgiu nova herdeira, esta deverá pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra àqueles que receberam a importância do seguro, não havendo nenhum prejuízo à seguradora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.
Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação
.” (TJ-MT - AC: 00340542720168110041 MT,
Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019) (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora
. (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). (destaquei)

Sendo assim, não há razões para alterar o posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão monocrática recorrida foi proferida em consonância com os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, bem como a agravante não logrou trazer à baila fatos novos capazes de alterá-la, sendo que o mero descontentamento com o decisum não autoriza a retratação.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020